Tribunal: TJMT
Processo: 1031599-53.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031599-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS MESSIAS FERNANDES - CPF: 689.175.621-91 (APELADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO

-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação Indenizatória com pedido de Tutela Antecipada” n. 1031599-53.2020.8.11.0002,

movida em seu desfavor por
CARLOS MESSIAS FERNANDES
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para DETERMINAR a revisão da fatura objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); ficando indeferido o pedido de condenação em danos morais. Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmou a liminar deferida nos autos. Pelo princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Sustenta a concessionária apelante a necessidade de reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência e revisão da fatura regular de consumo.

Alega que o juízo de primeiro grau entendeu, equivocadamente, que o simples fato de no período ter havido um registro de consumo na UC da parte recorrida justificaria a revisão da fatura com base no consumo médio da parte autora.

Assevera que “o magistrado andou mal ao determinar a revisão da fatura em discussão, sobretudo porque desconsiderou três importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”, id. 155867229 - Pág.3.

Defende que o juízo de primeiro grau não poderia acolher o pedido de revisão da fatura reclamada ante a ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da apelante e o fato de que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária.

Alega notória semelhança do consumo nos meses anteriores, chegando em alguns meses, ultrapassar os patamares contestados.

Ressalta que “toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento”, id. 155867229 - Pág.5.

Menciona que a parte autora não produziu qualquer prova que infirme a leitura de consumo referente ao período contestado, de modo que não merece prosperar a sentença de primeiro grau, devendo ser reconhecido que a empresa não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta.

Aduz a fundamentação da sentença se revela totalmente equivocada na medida em que revisa conta sem qualquer indício de erro por parte da recorrente, sendo que é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida nos meses discutidos.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Contrarrazões, id. 155867223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação Indenizatória com pedido de Tutela Antecipada” n. 1031599-53.2020.8.11.0002,

movida em seu desfavor por
CARLOS MESSIAS FERNANDES
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para DETERMINAR a revisão da fatura objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); ficando indeferido o pedido de condenação em danos morais. Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmou a liminar deferida nos autos. Pelo princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidor dos serviços fornecidos pela ré desde o mês de julho/2020, titular da UC 6/2990935-5, adimplindo regularmente com os serviços utilizados. Contudo, foi surpreendido pelo inexplicável aumento em seu consumo de energia no mês de outubro/2020, já que não houve alteração em sua rotina e, tampouco, aquisição de equipamentos consumidores de energia

Alegou que sua média de consumo mensal saltou de 1225kWh para 6279 kWh injustificadamente, ou seja, passou do valor de R$ 1.929,28, para o absurdo valor de R$ 6.014,70, o que representa TRÊS VEZES mais do seu consumo real, o que comprometeu o orçamento da parte reclamante, que não teve como se manter adimplente frente a concessionaria reclamada.

Aduziu que no dia 29/10/2020, o medidor de energia elétrica da residência do requerente foi substituído para aferição, no entanto, no dia 06/11/2020, a requerida enviou um e-mail ao requerente alegando que a reclamação realizada pela via administrativa era improcedente e que não havia qualquer problema com o medidor.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda almejando a concessão de medida liminar para que a ré seja compelida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica e a inclusão dos seus dados no SPC/SERASA até o deslinde do feito, e, no mérito, a revisão da fatura em valores condizentes com o consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a improcedência do pedido revisional; faturamento feito por anotação de leitura; variação de consumo dentro da normalidade e inexistência de erro da concessionária.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel da parte autor aumentou por um problema interno existente na rede elétrica, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento da faturas indevidamente cobrada.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante no id. 155861212 traz a informação que a ligação da UC ocorreu em 03/07/2020 e que a média de consumo é de 2486 kWh.

Ainda, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1ª Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Por fim, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e deixando de comprovar as suas alegações, a sentença não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023